Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a função Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania relativa aos recursos transferidos ao município de Nova Ibiá/BA no âmbito do PSB/PSE-2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. José Murilo Nunes de Souza da relação processual; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o município de Nova Ibiá/BA, para que lhe possa ser dada quitação com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, no art. 213 do RI/TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Cidadania que ajuste a responsabilidade pelo débito apurado neste processo no sistema e-TCE, nos termos do art. 24 da Portaria TCU 122/2018.